Tribunal: TJSP
Processo: 2078734-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
r mandamento do devido processo. Sem relevo a circunstância de a agravante, neste passo, anunciar o propósito de ajuizar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, voltado a também direcionar a execução em desfavor da agravada. Incidente em questão, com efeito, não tendo o condão de produzir efeitos "ex tunc", para convalidar os atos aqui em discussão.

Negaram provimento ao agravo.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2078734-96.2021.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 13/08/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Ricardo Pessoa de Mello Belli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/08/2021

Data de publicação:

13/08/2021

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática do relator reconsiderando parcialmente o efeito ativo atribuído ao agravo de instrumento, para revogar o comando de arresto endereçado a terceiro, não participante da relação processual. Improcede a irresignação da exequente. Pretensão recursal infringindo o elementar mandamento do devido processo. Sem relevo a circunstância de a agravante, neste passo,

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática do relator reconsiderando parcialmente o efeito ativo atribuído ao agravo de instrumento, para revogar o comando de arresto endereçado a terceiro, não participante da relação processual. Improcede a irresignação da exequente. Pretensão recursal infringindo o elementar mandamento do devido processo. Sem relevo a circunstância de a agravante, neste passo, anunciar o propósito de ajuizar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, voltado a também direcionar a execução em desfavor da agravada. Incidente em questão, com efeito, não tendo o condão de produzir efeitos "ex tunc", para convalidar os atos aqui em discussão.

Negaram provimento ao agravo.